Tribunal: TJPA
Processo: 0057257-69.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057257-69.2012.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: THALITA FERNANDA GUEDES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, só podendo ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

No presente caso, o embargante defende que a aplicação do art. 16, I, da Lei Federal nº 8.213/1991 em detrimento do art. 6°, II, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 consistiria em erro material, contudo, tal argumento não merece prosperar, uma vez que o Acordão embargado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV em face do V. Acórdão de ID 2788542, que, sob a relatoria da saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação.

O embargante suscita a ocorrência de erro material no julgado, em razão da aplicação da Lei Federal nº 8.213/1991 em detrimento da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 no que tange à idade limite para recebimento de pensão por morte pelos filhos do segurado.

Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja corrigido o erro apontado.

Não foram apresentadas Contrarrazões (ID 3262394).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante defende que a aplicação do art. 16, I, da Lei Federal nº 8.213/1991 em detrimento do art. 6°, II, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 consistiria em erro material, contudo, tal argumento não merece prosperar, uma vez que no Acordão embargado foram devidamente expostas as razões para a utilização prioritária da legislação federal.

Ademais, o julgado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta qualquer alegação de que o
decisum
foi fundamentado em premissa equivocada:

PREVIDENCIÁRIO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA.

1.
Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9.717/1998
, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso
.

2.
Hipótese em que deve prevalecer o limite de 21 anos previsto na Lei n. 8.213/1991, devendo ser afastadas as disposições da Lei Complementar do Estado do Maranhão n. 73/2004 respeitantes ao limite etário para pagamento de pensão por morte.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS 49.462/MA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019) (grifo nosso)

Nesse diapasão, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2021